Tribunal: STF
Processo: HC 149897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Laranjal Paulista/SP, no processo nº 0000382-28.2017.8.26.0315, indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental e dependência toxicológica formulado pelo paciente, denunciado ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas ), da Lei nº 11.343/2006. Realçou falta de elementos a revelarem ausência ou diminuição da capacidade de entender o caráter ilícito da conduta imputada, em razão do uso de entorpecente. Conforme fez ver, em interrogatório durante a fase inquisitorial, o paciente narrou os fatos de forma lúcida e concatenada. Salientou não ser obrigatória a realização de exame pericial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 420.967.
    O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal em virtude da não instauração do incidente. Assevera ser o paciente morador de rua e dependente químico, tendo passado, sem sucesso, por clínica de reabilitação. Destaca indispensável perquirir inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que poderia resultar em isenção total ou parcial de pena.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a instauração do incidente. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 584 dias-multa, ante a prática do mencionado delito. O título condenatório transitou em julgado.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O incidente de insanidade mental, considerada suposta dependência toxicológica, somente é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação do agente no momento do comportamento delituoso. O Juízo deixou de acolher, motivadamente, o pedido da defesa, assentando inexistirem elementos a evidenciarem perda ou diminuição da capacidade de entender a ilicitude da ação. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator